Tribunal: TJES
Processo: 5004910-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIANY MATTOS CAJADO FERNANDES e outros
RECORRIDO: TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004910-70.2022.8.08.0048

RECORRENTES: VALDIANY MATTOS CAJADO FERNANDES e WALLACE LUIZ FERNANDES

RECORRIDOS: TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e DISK EVENTOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW. ESTORNO DO VALOR DO INGRESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os autores que adquiriram ingresso para show do requerido Tierry Produções Artísticas LTDA, na casa de shows do Disk Eventos LTDA, agendado para o dia 01/01/2022. Afirmam que chegaram ao evento 22h30min e 03h30min houve a comunicação de que o show não ocorreria.

Alegam que tiveram prejuízos com gasolina, estacionamento e bebidas, razão pela qual requerem a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 865,34 (oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o show foi cancelado durante o evento, sem comunicação prévia, o que configura dano extrapatrimonial, razão pela qual requer a condenação das empresas ao pagamento de compensação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o show do cantor Tierry agendado para o dia 01/01/2023 foi cancelado sem informação prévia, sendo realizado no dia seguinte, tendo os recorridos realizado a restituição do valor adimplido pelos ingressos para os recorrentes.

Os recorrentes não compraram o dano material pleiteado, quanto aos dispêndios auferidos com gasolina, estacionamento e bebidas, deixando de cumprir o ônus probatório disposto no art. 373, I, do CPC.

É dever da parte autora comprovar minimamente suas alegações, uma vez que “a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ademais, quanto ao dano moral, necessário destacar que o descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, os consumidores não demonstraram que tenham experimentado maiores transtornos hábeis a configurar dano extrapatrimonial, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, inclusive diante da restituição dos valores adimplidos pelos ingressos do show.

Assim sendo, considerando que os recorrentes não comprovaram que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em relação ao dano moral, vislumbro que não restou caracterizado qualquer dano que ultrapasse a barreira do mero aborrecimento. Isto porque os requerentes não apresentaram qualquer prova de ofensa ínsita aos seus direitos da personalidade.

[...]

Contudo, não restou demonstrado nos autos que os requeridos tivessem realizado o cancelamento de forma intencional, a fim de que o artista se apresentasse no dia seguinte, tratando-se os comentários descritos no vídeos mera insatisfação dos consumidores, não servindo como prova.

Isto posto, em que pesem as alegações autorais, indevida mostra-se também a condenação em danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)